Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702690-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COLELLA SANTA CRUZ, GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS GASPARONI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., com a consequente inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo. Sustentam os agravantes a inaplicabilidade do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação contratual estabelecida, consistente na cessão de limite de cartão de crédito, não é de consumo e não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. E alegam que a empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. possui outros bens penhoráveis, o que impede o redirecionamento da execução aos sócios. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. No caso, trata-se de contrato de cessão de limite de crédito de cartões, segundo o qual o cedente empresta os limites de seus cartões de crédito para a agravante, que os utiliza para as mais diversas operações econômicas e financeiras. A vantagem para o cedente, titular do cartão de crédito, é acumular milhas nos programas de recompensas oferecidas pelas instituições financeiras emissoras dos cartões, evidenciando o intuito de investimento. E o intuito de investimento não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante já reconhecido pelo STJ, em relação às corretoras de investimento (REsp 1.194.627), o que afasta a probabilidade do direito invocado pela agravante. No mesmo sentido: Acórdão 1908466, 0723250-86.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024; e Acórdão 1815706, 0737016-24.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006